Tribunal: STF
Processo: RE 1344830
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o qual impugna acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. APELO DO AUTOR VOLTADO À REFORMA PARA APLICAÇÃO DA LEI N° 6.423/77. DESCABIMENTO. RECURSO DO INSS. ARGUIDA DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO INSS. NECESSIDADE DE REFORMA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO PARA AFASTAR A REVISÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DA SÚMULA 260 DO TFR E, EM RELAÇÃO À REVISÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO ART. 85 DO ADCT, PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL QUANTO AO TERMO FINAL. QUESTÕES REMANESCENTES DO APELO DO INSS RELATIVAS À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO. DETERMINADA A INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICÁVEIS AOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS EM ATRASO CONSOLIDADOS NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA BEM COMO DA LEI Nº 11.960/09, A PARTIR DE 30.06.09. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO, PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO INSS E MODIFICAÇÃO PARTICAL DA R. SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (eDOC 2, p. 98-99)



    Nas razões recursais, sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXVI; 194, parágrafo único, IV;195, §5º; e 201, §4º, da Carta Magna.



    O recorrente alega que:



    “Pois bem. Repita-se: o auxílio-acidente foi concedido em 1984 e a parte pretende a sua revisão, ajuizando a ação somente em 2009. Não obstante a clareza do julgado no RE 626.849 deste E. Pretório Excelso, verifica-se que o v. Acórdão afrontou a norma constitucional e, por isso, merece provimento este apelo excepcional.



    Mas, não é só.



    O INSS ainda destaca também (sic) o entendimento deste C. Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação do prazo decadencial mesmo se a questão não fora discutida anteriormente no procedimento administrativo instrutório.” (eDOC 4, p. 40-41)



    Inicialmente, o processo foi remetido ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por meio de decisão da lavra da Presidência desta Corte (eDOC 5), para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 313 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.09.2014.



    No entanto, os autos foram reenviados ao STF pelo Tribunal a quo, ao fundamento de que a controvérsia não corresponderia àquela de que trata o paradigma indicado, uma vez que nestes autos “o autor não aduz que o INSS, quando concedeu o benefício, calculou erroneamente a renda mensal inicial. O que o autor pretende é a adequação do cálculo do benefício de acordo com situações de fato e de direito ocorridas após a sua concessão, como a superveniência da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8.213/91.” (eDOC 8, p. 7).



    Diante da negativa de retratação do Tribunal de origem, passo ao julgamento do recurso extraordinário.



    Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    Isso porque o acordão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que, nos estritos termos da legislação processual, ao juízo de retratação cabe, tão somente, verificar a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o paradigma e, na hipótese de diferença entre os dois, retratar-se.



    Com efeito, observo que a matéria guarda identidade temática com o decidido no RE-RG 626.489 (Tema 313), Rel. Min. Ayres Britto, DJe 2.5.2012. Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal, afirmou ser possível a aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória nº 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.”



    Diversamente, o Tribunal de origem consignou não ter se operado a decadência, ao fundamento de que prazo decadencial não seria aplicável aos benefícios concedidos antes do início de vigência da Medida Provisória nº 1.523-9/97, convertida na Lei nº 9.528, de 10/12/97, e da Medida Provisória nº 1.663-15, de 22/10/98, convertida na Lei nº 9.711, de 20/11/98. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões do STF: RE 1278.896, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.08.2020; RE 1.240.942, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2019; RE 1.150.050, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.08.2018; e RE 1.112.654, de minha relatoria, DJe 05.04.2018.



    Por seu turno, é inviável a análise da decadência diretamente no âmbito do recurso extraordinário, porquanto isso demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório em razão da ausência de discussão pela instância de origem acerca do termo inicial do prazo decadencial no caso concreto. No que tange à matéria de fundo relativa à Súmula 260 do extinto TFR, observo que a pendência de possível prejudicial relativa à decadência impede qualquer análise acerca da revisão propriamente dita nesta via extraordinária. 



    Nessa toada, confira-se o tema 1.023 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.172.622, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019, assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal.”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (artigo 932, V, b, do CPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF) para fins de cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido com atenção ao que decidido pelo STF no tema 313 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente